Tribunal: STF
Processo: RHC 105243
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 
   INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI DE DROGAS. CRIMES CONEXOS COM RITOS 
   DISTINTOS. PROCESSO COMUM ORDINÁRIO APLICADO. INEXISTÊNCIA DE 
   NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.	Os autos versam sobre a 
   ocorrência ou não de nulidade absoluta no processo criminal 
   instaurado contra o recorrente ante a inobservância do rito 
   processual estabelecido pela Lei 11.343/06.
2.	O magistrado do 
   feito adotou o rito comum ordinário em razão da imputação ao 
   recorrente de crimes conexos - tráfico de drogas e posse de arma de 
   fogo -, cada qual com rito processual distinto.
3.	Tratando-se de 
   apuração de crime conexo ao de tráfico de entorpecentes, não há 
   nulidade na adoção do rito ordinário, que se mostra mais consentâneo 
   ao exercício da ampla defesa. Precedentes.
4.	A demonstração de 
   prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de 
   nulidade, seja ela relativa ou absoluta. Precedentes.
5.	Recurso 
   desprovido.